Tribunal: TJDFT
Processo: 0000622-59.2018.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevo, especialmente quando amparados por outros elementos de prova que lhe confiram suficiente credibilidade.
2. Estando, pelo conjunto probatório, configuradas a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, a condenação é medida que se impõe.
3. O crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, é delito formal, bastando, para a sua consumação, que o réu prometa mal injusto e grave e a vítima sinta-se atemorizada.
4. Conforme entendimento do STJ, a conduta do art. 12 do Estatuto do Desarmamento configura crime de perigo abstrato e possui caráter permanente.
5. Ainda que o acusado afirme que a arma em sua posse pertencia a outra pessoa, está configurado o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, uma vez que a conduta se amolda à prevista no preceito primário do tipo penal.
6. Recurso conhecido e desprovido.